Tribunal: TJDFT
Processo: 0005819-45.2016.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA. ANÁLISE. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. MERA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. No caso, as irregularidades apontadas pela apelante no contrato objeto da Ação de Cobrança foram analisadas e rejeitadas no Julgado, diante da ausência de comprovação.

3. Demais, consoante remansosa Jurisprudência, inexiste dever de o Juiz se manifestar sobre todas as afirmações da parte, caso já tenha formado sua convicção acerca da lide e não haja outras alegações com aptidão de modificar sua decisão.

4. Malgrado a legislação processual (artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil de 2015) se refira ao termo trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, não é exigível sua comprovação para a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, servindo o labor aditivo apenas de critério de quantificação da verba a ser arbitrada pelo tribunal. (Acórdão: 1367734, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 01/09/2021). 4.1. Destarte, na situação, em que pese a ausência de Contrarrazões, cabível a majoração dos honorários advocatícios, diante da sucumbência recursal.

5. A mera interposição de Embargos de Declaração com o propósito de sanar eventual vício não é suficiente para demonstrar a intenção do embargante em retardar a marcha processual, quando devidamente fundamentado o pleito, sendo descabida, assim, a condenação em litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da Justiça.

6. Recurso conhecido e não provido.